Tribunal: STF
Processo: HC 210728
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jeferson da Rocha Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MILÍCIA ARMADA. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA.



    1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, além da documental, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.



    2. O decreto prisional traz fundamentação que deve ser entendida como válida, com destaque à gravidade concreta da conduta perpetrada, em que se apura a existência de milícia armada envolvida em roubo realizado em parque de diversões, tendo o agravante sido o responsável por conduzir o automóvel para a prática do delito.



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    4. Agravo regimental improvido. 



    (HC 708.380 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região) 



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta, com a sua substituição pelas medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar o seguinte trecho da referida decisão (com meus grifos):



    É dos autos que Jeferson, juntamente com outros dois agentes, teria participado do roubo ao parque de diversões "Zé Gordinho", localizado neste município, ao locar e conduzir o veículo GM Onix, placas EBG-6984, utilizado na prática do delito. Consta ainda que, no curso das investigações, os outros dois agentes foram presos preventivamente, pendendo apenas a identificação do agente ora representado.



    Na espécie, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria foram devidamente demonstradas por meio dos elementos coligidos em solo policial, notadamente pelo boletim de ocorrência (fls. 19/20) pelos relatórios de investigação (fls. 03/11 e 45/46), bem como pelo termo de declaração do representado (fls. 54/55).



    Nesse sentido, verifica-se que, de fato, o veículo GM Onix, placas EBG-6984, utilizado na prática do delito, estava sendo dirigido por Jeferson no momento da prática do roubo aventado no boletim de ocorrência 1008/2021, tendo em vista que o próprio averiguado confirmou que foi convidado por Alexandre a se dirigir até o palco dos fatos, sob o pretexto, contudo, de realizar uma corrida como motorista de aplicativo (fls. 54/55). Há de se consignar também que, por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão domiciliar anteriormente deferida, os investigadores lograram êxito em apreender na residência de Jeferson um simulacro de arma de fogo (fls. 47/49).



    Nesse passo, os elementos de prova coligidos até o momento revelam que Jeferson, de fato, teria se unido com outros dois agentes para arquitetar e executar o roubo ao parque de diversões "Zé Gordinho ", localizado neste município e comarca de Caieiras.



    Ora, o modus operandi empregado indica que o delito foi previamente arquitetado e que Jeferson e seus comparsas, em liberdade, estavam se dedicando à prática de condutas criminosas, tudo a evidenciar que o crime não se deu de forma isolada ou pontual, sendo a custódia cautelar, por esses motivos, essencial ao resguardo da ordem pública.



    Desse modo, a gravidade do crime e as circunstâncias dos fatos indicam a necessidade de decretação da prisão preventiva do averiguado, como forma de se salvaguardar a ordem pública, revelando-se inviável a substituição da segregação cautelar por alguma das hipóteses listadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de JEFERSON DA ROCHA LIMA, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, para acautelar a ordem pública, visto que insuficiente sua substituição por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado. […]



    Ainda, como bem pontou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 



    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, destacando-se as circunstâncias concretas do crime, pois o "modus operandi empregado indica que o delito foi previamente arquitetado e que Jeferson e seus comparsas, em liberdade, estavam se dedicando à prática de condutas criminosas". O grupo criminoso, identificado como milícia armada, agiu contra um parque de diversões, sendo o paciente indicado como quem conduziu o veículo para os outros comparsas realizarem o roubo.



    Desse modo, é idônea a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, além de enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, ante necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Ilustram essa orientação: HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; e HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello, além do precedente que passo a citar (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM INDEFERIDA.



    1. Devem ser desconsiderados quaisquer fundamentos que não tenham sido expressamente mencionados no decreto de prisão preventiva, pois, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a idoniedade formal e substancial da motivação das decisões judiciais há de ser aferida segundo o que nela haja posto o juiz da causa, não sendo dado “ao Tribunal do habeas corpus, que a impugne, suprir-lhe as faltas ou complementá-la” (Habeas corpus ns. 90.064, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ 22.06.2007; 79.248, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.11.1999; 76.370, Relator o ministro Octavio Gallotti, DJ 30.04.1998).



    2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.



    3. Ordem denegada.



    (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia)



    Ademais, esta Suprema Corte também entende que:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator